Tribunal: TJDFT
Processo: 0001006-50.2012.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001006-50.2012.8.07.0002 AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS AGRAVADOS: AGOSTINHO REIS OLIVEIRA DA SILVA, CARMELITA PORFIRIO DA SILVA, DOROTHY HASHIZUME, GUSTAVO GOUTA HASHIZUME, LEANDRO TEIXEIRA ALVES, WALTER BATISTA PEREIRA, ESPOLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDELI DE SOUZA SANTOS DESPACHO CRISTINA MARIA DA ROCHA DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018